Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A apelante não suscitou antes de ter sido proferida a sentença as questões pertinentes à aplicabilidade das regras previstas no CDC ao caso em análise, bem como a necessidade de promoção do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 1.2. Assim, a recorrente inovou em suas razões recursais, tendo suscitado argumentos que não foram anteriormente articulados nos autos do processo de origem, o que exige o conhecimento apenas parcial do recurso.

2. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a subsistência de interesse processual e a necessidade do ajuizamento da ação de exibição de documentos em desfavor da instituição bancária.

3. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

4. No caso em deslinde, pelas características do pedido elaborado pela autora a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item 5 (cinco) acima, não sendo o caso, obviamente, de ação de produção antecipada de provas.

5. Apelação conhecida e desprovida.